Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GREICE DE JESUS SOUZA MORAES (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 244243288, dos autos de origem) nos autos da ação de consignação de entrega de chaves, no 0716391-83.2025.8.07.0020, proposta por MARIA DE FATIMA BEZERRA e OLIVEIRA &amp; BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (agravadas/rés), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado às rés o recebimento das chaves do imóvel e que se abstivessem de efetuar qualquer cobrança de aluguéis e demais despesas desde 16 de julho de 2025. Em suas razões recursais (ID 57250137), a agravante/autora afirma, em síntese, que celebrou contrato de locação residencial com a primeira agravada, administrado pela segunda agravada, referente a imóvel situado em Águas Claras/DF, sendo que, após mais de doze meses de vigência e diante de falhas graves na manutenção (interdição da piscina e playground, problemas de interfone e brinquedos danificados), a locatária notificou a rescisão contratual e desocupou o imóvel em 16/07/2025, providenciando todos os reparos solicitados, conforme laudos de vistoria e comprovantes anexos. Sustenta que, todavia, ao tentar entregar as chaves, as agravadas recusaram-se injustificadamente a recebê-las, sob alegação de supostos reparos pendentes, sendo que a recusa manteve indevidamente a obrigação de pagamento de aluguéis mesmo após a desocupação. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, assim como a antecipação da tutela recursal para determinar o depósito judicial das chaves do imóvel imediatamente; suspender as cobranças de aluguéis e encargos a partir de 16/07/2025, bem como determinar que as agravadas se abstenham de acionar os fiadores ou promover cobranças enquanto pendente o julgamento. No mérito, requer seja o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o depósito judicial das chaves do imóvel imediatamente, suspender as cobranças de aluguéis e encargos a partir de 16/07/2025, bem como determinar que as agravadas se abstenham de acionar os fiadores ou promover cobranças enquanto pendente o julgamento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que há a necessidade de se ouvir a parte agravada a respeito da existência de justo motivo para recusa do recebimento das chaves. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Diante disso, imperiosa a intimação da parte agravante para que apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator